Tribunal: STF
Processo: RHC 272645
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.075.554/RS, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE NÃO VIOLADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusados, mantendo a prisão preventiva decretada em ação penal decorrente da denominada “Operação Bunker”, na qual se apuram crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, extorsão e lavagem de dinheiro.
2. Os agravantes reiteram as teses de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva em relação aos fatos, excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação das prisões preventivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, diante da orientação consolidada quanto à inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade a ser reconhecida, ainda que de ofício; (ii) saber se a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública, diante de evidências de participação em organização criminosa, viola a contemporaneidade; (iii) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerada a complexidade da “Operação Bunker”, o número de réus, a quantidade e natureza das provas e a condução do feito pelo juízo de origem; (iv) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode examinar originariamente tese não apreciada pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso cabível, impondo, em regra, o não conhecimento do writ, admitindo-se a concessão de ordem apenas diante de flagrante ilegalidade, o que não se verificou na espécie.
5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da integração dos agravantes em estruturada organização criminosa, dedicada à prática de tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo, extorsão e lavagem de capitais, o que constitui motivação cautelar idônea segundo a jurisprudência do STF e do STJ.
6. A contemporaneidade, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, refere-se à atualidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não à proximidade temporal do fato delituoso, sendo suficiente a demonstração de que subsistem, no momento da decretação e manutenção da custódia, o risco à ordem pública, decorrente da continuidade das atividades ilícitas da organização criminosa.
7. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se podendo reconhecer constrangimento ilegal com base em mera soma aritmética dos prazos processuais, especialmente em feitos complexos com pluralidade de réus, multiplicidade de defensores, crimes graves e análise de vasta quantidade de provas digitais e financeiras.
8. Na “Operação Bunker”, a ação penal envolve 18 réus, imputações de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, diversas preliminares defensivas e necessidade de exame de amplo acervo probatório, fatores que justificam maior dilação temporal da instrução, verificando-se, ademais, que o processo tramita regularmente, sem desídia do juízo de origem, o que afasta o alegado excesso de prazo.
9. A análise da suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 35).
 
Neste recurso ordinário, a defesa alega:

É evidente a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos que ensejaram a decretação da máxima cautelar (dezembro de 2023) e a prisão em si.
O agravo regimental defensivo registrou que o suporte fático utilizado para justificar a prisão dos recorrentes foi composto, centralmente, por diálogos extraídos de aparelho celular apreendido em 07/12/2023, ao passo que a prisão somente veio a ser decretada em 20/05/2025, isto é, após lapso superior a um ano e cinco meses.
Nesse intervalo, não houve indicação de fatos novos substanciais, específicos e individualizados imputáveis aos recorrentes, mas apenas referência a movimentações financeiras intrafamiliares, reputadas insuficientes para demonstrar persistência concreta da atuação criminosa
[...]
O acórdão recorrido não enfrenta, com densidade analítica, esse núcleo argumentativo. Em vez disso, adota raciocínio assentado na natureza permanente do delito e na continuidade das atividades da organização criminosa, além de reproduzir a narrativa de que a denúncia descreve prática delitiva “até pelo menos o dia 20 de maio de 2025”.
Ocorre que a mera permanência abstrata do delito ou a reprodução da narrativa acusatória não dispensam a demonstração individualizada de por que, em relação a cada recorrente, ainda subsistem risco atual apto a justificar a medida extrema naquele preciso momento (doc. 41, pp. 3-4).

Em seguida, sustenta:

O excesso de prazo configura violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que pode transformar a prisão cautelar em antecipação de pena quando a instrução não avança em tempo razoável. É certo que processos complexos admitem maior elasticidade na condução dos atos processuais. Ainda assim, não se pode manter alguém preso por período prolongado sem uma explicação clara sobre o andamento do feito e sobre a perspectiva de início da produção de provas.
No agravo, foi demonstrado que Alex e Kelvin já estavam presos há quase 10 meses sem audiência de instrução, enquanto a maioria dos corréus sequer havia sido citada. Embora o STJ tenha afirmado que o processo seguia regularmente, não houve indicação objetiva de em que fase efetivamente se encontrava a ação nem de quando a instrução teria início.
A simples referência à complexidade da causa não é suficiente, por si só, para justificar a permanência da prisão. Quanto maior o tempo de custódia sem julgamento, maior deve ser o cuidado na demonstração de sua real necessidade. No caso, essa justificativa concreta não foi apresentada de forma satisfatória, o que enfraquece a manutenção da medida.
Além disso, o próprio acórdão recorrido reconhece que a ação penal ainda dependia de ampla análise probatória e enfrentamento de entraves relacionados ao número de réus e de defensores. Em vez de afastar automaticamente a ilegalidade, isso exigia exame mais cuidadoso da proporcionalidade entre o tempo já cumprido em prisão e a ausência de perspectiva próxima de encerramento da instrução. Sem essa demonstração, a prisão corre o risco de deixar de ter natureza cautelar e passar a funcionar como punição antecipada (doc. 41, p. 5).
 
Finalmente, ressalta que, caso se mantenha “o entendimento de que deverá ser mantida alguma forma de controle processual sobre o recorrente, requer a substituição da segregação por alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais se coadunam mais adequadamente ao caso em tela” (doc. 41, p. 6).

Ao final, requer:
 
[...] a concessão liminar para o restabelecimento da liberdade do paciente, diante da manutenção de prisão cautelar sem fundamentação concreta, contemporânea e suficientemente individualizada, bem como diante da duração excessiva da custódia provisória e a consequente revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Postula, ainda, quando do julgamento definitivo do habeas corpus, a manutenção da liberdade do paciente com a concessão da ordem (doc. 41, p, 6).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva dos recorrentes:
 
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, cabe registrar que esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
No caso, porém, inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
O Juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de revogação das prisões preventivas nos seguintes termos (fls. 1674-1679):
"[...] II.2.1. Da Subsistência dos Requisitos da Prisão Preventiva e da Gravidade Concreta dos Fatos
A prisão preventiva, conforme estabelecido no artigo 312 do Código de Processo Penal, é medida cautelar que exige a presença cumulativa de fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Recentemente, a interpretação do referido dispositivo legal tem sido aprimorada para exigir uma demonstração ainda mais concreta e individualizada do periculum libertatis, afastando-se a possibilidade de justificar a custódia cautelar com base em meras ilações ou na gravidade abstrata do delito. Exige-se que o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal seja atual e palpável, derivado de condutas específicas do acusado ou de seu envolvimento direto e presente nos fatos investigados. É medida excepcional, de ultima ratio, mas sua aplicabilidade não pode ser afastada quando presentes seus estritos e rigorosos requisitos.
No caso em apreço, as decisões que decretaram a prisão preventiva dos acusados (processo 5036488-30.2025.8.21.0001/RS, evento 10, DESPADEC1 e processo 5036488-30.2025.8.21.0001/RS, evento 32, DESPADEC1) encontra-se devidamente fundamentada, apontando a existência de prova da materialidade e robustos indícios de autoria dos crimes de organização criminosa e, para alguns dos réus, posse irregular de arma de fogo. A "Operação Bunker" revelou a atuação de uma complexa estrutura criminosa, com divisão de tarefas, hierarquia e um leque variado de delitos praticados, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, extorsão e lavagem de dinheiro, o que, por si só, demonstra a gravidade concreta dos fatos.
A defesa de LUIZ RINALDO VIEIRA DE MELLO sustenta a fragilidade probatória e a ausência de indícios suficientes de autoria, argumentando que o áudio isolado não comprova sua liderança ou participação estável. Contudo, os elementos constantes da denúncia e das investigações indicam que LUIZ RINALDO, alcunha "Véio Riba", é apontado como um dos "líderes" da organização, responsável por "orquestrar ações" e "dar o aval para o uso das armas em conflitos". Tais imputações, corroboradas por elementos investigativos que embasaram a denúncia e a prisão preventiva, superam a mera ilação e formam um quadro indiciário sólido que, para fins de custódia cautelar, satisfaz o requisito do fumus comissi delicti. A fragilidade probatória alegada pela defesa se confunde com o mérito da ação penal, que será devidamente apurado durante a instrução, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Da mesma forma, as defesas de ALEX MARCELO DIAS PERES e KELVIN DA SILVA PERES, e GABRIEL AIMI NOGUEIRA, ao impugnarem a autoria ou a qualificação dos fatos, buscam discutir o mérito da acusação, o que é incompatível com a estreita via do pedido de revogação da prisão preventiva. As alegações de que Alex seria um traficante e negociador de armas em Rolante e Riozinho, de que movimentou valores em conta da filha, e de que Kelvin seria figura de destaque no tráfico nessas localidades, bem como a imputação a Gabriel de uso de pessoa jurídica para lavagem de dinheiro, são sustentadas por indícios colhidos durante a investigação. A documentação apresentada por Gabriel Aimi Nogueira, que busca demonstrar a legitimidade de sua atividade de estética automotiva, embora importante para a sua defesa no mérito, não possui, neste estágio processual, o condão de desconstituir, de plano, os indícios de autoria e materialidade que embasaram a decretação da prisão preventiva relacionada à organização criminosa e lavagem de dinheiro. A suposta legitimidade da empresa, por si só, não afasta a possibilidade de que ela tenha sido utilizada para fins ilícitos, como a lavagem de ativos, conforme a imputação ministerial, sendo esta uma questão que exige aprofundamento na instrução. A suficiência ou fragilidade dessas provas, reiterando, será objeto de debate e apreciação no momento oportuno, em sede de cognição exauriente. O que se exige para a prisão preventiva são indícios suficientes de autoria, e não a certeza inabalável, a qual é reservada para a sentença condenatória.
O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública. A atuação de uma organização criminosa de grande porte, com a prática de diversos delitos graves, incluindo o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo, representa uma séria ameaça à paz social e à segurança da comunidade, já que, segundo a denúncia, o réu Luiz Rivaldo é apontado como um dos líderes da organização criminosa; já Alex Marcelo e Gabriel Aimi são apontados como distribuidores e agentes locais, aquele responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Rolante e pela negociação de armas, este, era o responsável pela tele-entrega das drogas; por fim, Kelvin seria "funcionário" do grupo, ou seja, um dos que executavam diretamente a maior parte dos delitos, tais circunstâncias demonstram o periculum libertatis, já que cada um dos acusados desempenha função fundamental na manutenção da organização criminosa.
O desmantelamento de tal estrutura e a interrupção de suas atividades criminosas são imperativos para a proteção da ordem pública, ao passo que delito de tráfico de drogas afeta de forma drástica à saúde pública. Ainda, o comércio ilegal de armas viabiliza o cometimento de outros delitos. Dessa forma, a periculosidade e risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar.
O Ministério Público, em suas promoções, reitera que os delitos em apuração são de altíssima lesividade social, servindo a integração à organização criminosa como lastro para a perpetração de outras infrações, por vezes de natureza hedionda, o que transmite o sentimento de insegurança e impunidade que reclama pronta manifestação do Estado. Este Juízo corrobora tal entendimento. A segregação provisória, nesse contexto, não se afigura como antecipação de pena, mas como medida indispensável para acautelar o meio social e evitar a continuidade das atividades criminosas.
II.2.2. Da Contemporaneidade da Medida Cautelar
A defesa de ALEX e KELVIN alega a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, que teria sido decretada com base em conversas obtidas de aparelho de telefone celular apreendido há quase dois anos (07/12/2023), sem que outro elemento de prova tenha sido produzido desde então, exceto movimentações bancárias familiares.
A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à necessidade de que os fatos que justificam a medida cautelar sejam atuais e que o risco à ordem pública ou à instrução criminal permaneça. Contudo, em crimes de organização criminosa, de natureza permanente, o lapso temporal entre a colheita de uma prova e a decretação da prisão não necessariamente afasta a contemporaneidade, especialmente quando a investigação é complexa e exige tempo para a elucidação dos fatos e a identificação de todos os envolvidos. A prisão dos acusados em 20/05/2025 demonstra que a atuação da organização criminosa, ou pelo menos a investigação sobre ela, se mantinha ativa até aquele momento, o que se coaduna com a natureza do delito imputado. A denúncia, inclusive, descreve a prática delitiva "até pelo menos o dia 20 de maio de 2025".
A complexidade da "Operação Bunker", que envolve múltiplos agentes, investigação de diversos crimes e a necessidade de análise de grande volume de dados e informações, justifica o tempo decorrido para a completa elucidação dos fatos e a formalização da denúncia. Além disso, a manutenção da prisão preventiva é amparada não apenas pelas conversas antigas, mas por todo o contexto investigativo que culminou na identificação da organização e na prisão dos seus membros, incluindo a participação de Alex e Kelvin no tráfico e na lavagem de dinheiro, e o papel de Gabriel na suposta utilização de sua empresa para fins ilícitos. A contemporaneidade é aferida no momento da decretação da medida e na subsistência de seus motivos, o que, no caso, permanece, dada a continuidade da investigação e a permanência da gravidade dos fatos. Não há, portanto, ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da custódia cautelar.
II.2.3. Do Excesso de Prazo da Prisão Preventiva
As defesas de ALEX e KELVIN arguem excesso de prazo, ressaltando que os acusados se encontram presos há seis meses, sem previsão de início da instrução processual, e que a maioria dos acusados sequer foi citada, o que ocasiona demora excessiva sem contribuição da defesa.
Embora o princípio da razoável duração do processo seja fundamental, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser avaliado por um critério meramente aritmético, mas deve ser ponderado à luz das particularidades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No presente caso, a complexidade da "Operação Bunker" é notória. A investigação envolve um elevado número de denunciados (18 indivíduos), imputação de crimes graves como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a necessidade de análise de vasta quantidade de provas digitais e financeiras, e a multiplicidade de defensores com estratégias processuais distintas, como evidenciado pelas diversas preliminares já suscitadas. Esses fatores, por sua própria natureza, impõem uma maior dilação dos prazos processuais.
O Ministério Público, em sua manifestação, corretamente aponta que o excesso de prazo somente se configuraria se a lentidão decorresse exclusivamente de omissão ou negligência por parte do Poder Judiciário ou do Parquet, o que não se verifica nos autos. A tramitação de um processo com múltiplos réus e complexidade probatória exige um tempo maior para a realização de todos os atos processuais, desde as citações até o início da instrução. Adicionalmente, conforme já afirmado pelo Ministério Público, a prisão foi devidamente revisada no bojo desta ação penal (evento 5, DESPADEC1), cumprindo-se o dever legal de revisão periódica.
Ainda que o lapso de seis meses possa parecer considerável em um processo penal, ele deve ser contextualizado dentro da dimensão e complexidade da presente persecução. O sistema de justiça criminal, especialmente em casos de criminalidade organizada, opera com ritos e prazos que, embora idealmente céleres, devem ser compatíveis com a garantia da ampla defesa, do contraditório e da devida apuração dos fatos. Não se vislumbra, neste momento, desídia ou inércia injustificada do aparato judicial que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo. Os prazos, até então, são compatíveis com a natureza da demanda e a necessidade de regularidade dos atos processuais." (grifei)
A Corte local, por sua vez, denegou o habeas corpus sob as seguintes razões (fls. 49- 53):
"[...]
No que tange ao alegado excesso de prazo, as informações prestadas dão conta que os paciente já foram citados e, inclusive, já apresentaram resposta à acusação. Possível perceber, assim, que no juízo de origem estão sendo tomadas as providências para, dentro da realidade, dar ao feito a atenção merecida, observados os limites físicos e tecnológicos disponíveis.
Assim, levando em conta a natureza da causa, número de réus, complexidade dos fatos, pedidos de liberdade provisória, não há excesso de prazo a ser reconhecido.
Desta forma, considerando que os prazos não podem ser analisados isoladamente, mas sim, relativizados de acordo com as necessidades da ação, consoante entendimento do STJ, não há excesso a ser reconhecido neste momento.
E o restante é matéria de prova, e para que tanto se conclua, basta conferir a argumentação da inicial do HC, pois nítida e clara a intenção de antecipar a discussão, mas o momento adequado para tal é na sentença." (grifei)
Em sede de embargos de declaração, foi rejeitada, ainda, a alegação de ofensa à contemporaneidade, nos seguintes termos (fls. 54-57):
"[...]
Importante consignar que o Magistrado não está obrigado a rebater todas as teses defensivas se, da análise do contexto probatório, formar sua convicção de maneira motivada, exatamente como ocorreu no caso em tela.
De qualquer forma, a alegação de perda de contemporaneidade não procede, pois tal requisito deve ser aferido em relação aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não à data da prática dos fatos criminosos.
Assim, a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos ensejadores da custódia cautelar, e não à data dos fatos, sendo irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos delitos, ao permanecerem presentes os fundamentos autorizadores da medida.
No caso, restou evidente que a única intenção do embargante é rediscutir os fatos já analisados quando do julgamento do Habeas Corpus, pois a decisão embargada não lhe foi favorável." (grifei)
Como se vê, a custódia cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delituosas, pois, segundo apurado nas investigações, os agravantes integram estruturada organização criminosa, que se dedica a diversos tipos de crimes, dentre os quais tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo, extorsão e lavagem de capitais.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está de acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) .
Diante deste contexto, não se verifica ofensa à contemporaneidade, já que, segundo o STF: "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).
No caso, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva se justificou para impedir a continuidade das atividades ilícitas de organização criminosa que ainda estaria em atuação, resguardando, assim, a ordem pública; tratando-se, pois, de crime de natureza permanente, e havendo concretas evidências de persistência das atividades criminosas do grupo ao tempo da instauração da ação penal, mostra-se legítimo o decreto prisional.
No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se que esta Corte, ao interpretar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, que assegura a razoável duração do processo, além dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pacificou entendimento no sentido de que a simples extrapolação de prazos processuais previstos na legislação não implica, por si só, ilegalidade da prisão cautelar.
A análise acerca de eventual excesso de prazo deverá levar em conta, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, todas as particularidades do caso concreto, tais como o tempo de duração da prisão cautelar, bem como a complexidade e o modo com que o processo tem sido conduzido pelo Estado.
[...]
No caso, conforme já salientado, o excesso de prazo foi afastado pelo Juízo de 1º grau ao argumento de que: "a complexidade da "Operação Bunker" é notória. A investigação envolve um elevado número de denunciados (18 indivíduos), imputação de crimes graves como organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a necessidade de análise de vasta quantidade de provas digitais e financeiras, e a multiplicidade de defensores com estratégias processuais distintas, como evidenciado pelas diversas preliminares já suscitadas. Esses fatores, por sua própria natureza, impõem uma maior dilação dos prazos processuais" (fl. 1677).
Tais circunstâncias revelam, a toda evidência, a ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando a duração da instrução diretamente relacionada à significativa complexidade da demanda, que envolve número elevado de réus (18), aos quais se imputam crimes de natureza grave, praticados em contexto de criminalidade organizada.
A despeito das naturais dificuldades que decorrem da complexidade do feito, constata-se, a partir das informações prestadas (fls. 2080-2082), que o processo segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, nada indicando que haja injustificada desídia por parte do Juízo.
Não há, pois, excesso de prazo a ser reconhecido, nos termos da interpretação conferida ao tema pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, verifica-se que a questão relativa à suficiência de medidas cautelares alternativas não foi analisada pelo acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte:
[...]
Não fosse isso o bastante, no que diz respeito ao agravante ALEX MARCELO DIAS PERES, idêntico pedido já foi analisado por esta Corte Superior ao tempo do julgamento do HC n. 1031195/RS, assim ementado:
[...]
Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36 —  grifos no original).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea apta a evidenciar a periculosidade dos acusados, apontados como integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro oriundo de atividades ilícitas, entre outros delitos correlatos. Segundo consignado, Alex Marcelo é indicado como um dos distribuidores e agentes locais, sendo responsável pelo tráfico de drogas na cidade de Rolante e pela negociação de armas; Kelvin seria um "funcionário" do grupo, ou seja, um dos que executavam diretamente a maior parte dos delitos.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e re